Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702898-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH CALDAS CANCADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL, ANIVALDO VENANCIO BARBOSA, JOAO MARCOS CANCADO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISABETH CALDAS CANÇADO contra a decisão proferida nos autos da execução movida pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB, que rejeitou a impugnação ao bloqueio da importância de R$ 161.559,67, e determinou a conversão em penhora e pagamento. A agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis porquanto oriundos de pagamento de pensão alimentícia devida a si e a sua filha, conforme acordo judicial, comprovante de pagamento e extrato bancário. Acrescenta que, de qualquer modo, o montante de R$ 29.026,03 é impenhorável, nos termos do art. 83, X, do CPC, pois inferior a 40 salários-mínimos. Acrescenta que tem legitimidade para impugnar a penhora sobre quantia alimentícia pertencente a sua filha, pois titular da conta em que creditada. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado e, sucessivamente, determinar a liberação da quantia bloqueada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro presentes tais requisitos, notadamente o perigo da demora, uma vez que o bloqueio, via SISBAJUD, ocorreu há mais de um ano. Além disso, não há evidência de impenhorabilidade das quantias bloqueadas, quais sejam (ID 217106973): a) R$ 10.009,31 – Banco BTG Pactual S/A b) R$ 963,18 – Banco Inter S/A c) R$ 78,78 – Banco Bradesco S/A d) R$ 36,07 – Banco XP S/A e) R$ 802,67 – Caixa Econômica Federal f) R$ 17.788,18 – Banco Itaú S/A g) R$ 131.881,48 – Corretora XP Investimentos CCTVM S/A Com efeito, a agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis porquanto oriundos de pagamento de pensão alimentícia devida a si e a sua filha, conforme acordo judicial, comprovante de pagamento e extrato bancário. No entanto, intimada a esclarecer em qual conta recebe a pensão, indicou apenas as mantidas perante o Banco Inter e o Banco Bradesco, e acrescentou que investiu parte da verba devida à filha em ativos negociados na corretora XP. Ocorre que os numerários constritos nas contas perante os Bancos Inter e Bradesco – R$ 963,18 e R$ 17.788,18 – não guardam qualquer correlação com o valor dos alimentos arbitrados no acordo judicial – 20 salários-mínimos para a filha por dois anos, após o qual reduziria para 12 salários; e 30 salários para a agravante por dois anos e após 28 salários-mínimos (ID 223486278), o que afasta a verossimilhança das alegações. O extrato bancário de ID 223488208, que aponta transferência de R$ 20 mil pelo devedor de alimentos nas vésperas da constrição, também não é compatível com o valor da obrigação assumida e sequer traz a indicação da finalidade do TED. Já os comprovantes de ID 243886070 consta a indicação do motivo – “pensão alimentícia” – mas, além de valor ser igualmente incompatível com o débito alimentar, são posteriores a constrição. Logo, inservíveis para a pretensão recursal. Assim, tem-se que a restrição recaiu sobre diversas contas de titularidade da agravante, inclusive em aplicações financeiras, sem qualquer comprovação de que tais valores correspondam, de forma direta e atual, a pensão alimentícia. A aplicação de parte da verba em renda variável e conta investimentos, no importe acumulado de R$ 131.881,48, retira, por sua vez, o seu caráter alimentar e, por consequência, a proteção legal pretendida. Por fim, a agravante defende que a soma dos outros valores bloqueados, o montante de R$ 29.026,03, é impenhorável, nos termos do art. 83, X, do CPC, pois inferior a 40 salários-mínimos. Igualmente sem razão. O STJ firmou orientação de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos aplica-se exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e apenas eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou outra aplicação financeira, se comprovado que o importe constrito constitui reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial, o que não há qualquer evidência na hipótese. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator